Tribunal: TJSP
Processo: 0347233-95.0011.8.26.0014
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1.Execução fiscal promovida pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra Cbe Bandeirante de Embalagens S/A, no valor de R$ 336.599,03, referente a débito de ICMS. A sentença julgou extinta a execução por prescrição intercorrente, conforme artigo 487, II e 924, V do

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1.Execução fiscal promovida pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra Cbe Bandeirante de Embalagens S/A, no valor de R$ 336.599,03, referente a débito de ICMS. A sentença julgou extinta a execução por prescrição intercorrente, conforme artigo 487, II e 924, V do CPC.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição intercorrente na execução fiscal, considerando a inércia da exequente e o arquivamento dos autos por mais de cinco anos.
III. Razões de Decidir
3. A prescrição intercorrente foi reconhecida com base no artigo 40, § 4o, da Lei no 6.830/80, que permite ao juiz decretar a prescrição após o arquivamento dos autos por mais de cinco anos sem manifestação da exequente. 4. O entendimento está em conformidade com a Súmula 314 do STJ e o julgamento do REsp no 1.340.553/RS, que estabelece a sistemática para a contagem da prescrição intercorrente.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.